Tribunal: TJDFT
Processo: 0000359-45.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SEGUNDA VÍTIMA. CONTRAVENÇÃO DA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Se a contravenção da perturbação da tranquilidade se deu no mesmo contexto fático e temporal do crime de ameaça, segundo o princípio da consunção, aplicável ao caso concreto, a infração menos grave deve ser absorvida pela infração mais grave.
3. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é possível fixar indenização a título de dano moral, na sentença condenatória criminal, se houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos. (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.